Tribunal: STF
Processo: Rcl 62287
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcelo Emerenciano Pimenta alega ter o Juiz de Direito da 48ª Vara Cível do Rio de Janeiro descumprido, no Processo n. 0137164-04.2020.8.19.0001, a decisão proferida no julgamento da ADI 2.652.



    Afirma ter o juízo reclamado aplicado-lhe multa pessoal por ato atentatório à dignidade da justiça em razão de sua atuação como procurador federal no âmbito do processo originário. 



    Sustenta que tal determinação afronta o resultado do julgamento proferido na ADI 2.652, em que declarada a insubmissão de advogados públicos à multa prevista no art. 14, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973.



    Pede, por esse motivo, a cassação da decisão exorbitante.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste razão ao reclamante.



    No julgamento da ADI 2.652, esta Corte conferiu interpretação conforme à Constituição ao parágrafo único do art. 14 do CPC/73 para declarar, com base no princípio da isonomia, que advogados públicos também se inserem na ressalva prevista no dispositivo, que previa textualmente a imunidade apenas aos advogados privados. Transcrevo a ementa:



    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NA REDAÇÁO DADA PELA LEI 10358/2001. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. Impugnação ao parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil, na parte em que ressalva "os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB" da imposição de multa por obstrução à Justiça. Discriminação em relação aos advogados vinculados a entes estatais, que estão submetidos a regime estatutário próprio da entidade. Violação ao princípio da isonomia e ao da inviolabilidade no exercício da profissão. Interpretação adequada, para afastar o injustificado discrímen. 



    2. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para, sem redução de texto, dar interpretação ao parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil conforme a Constituição Federal e declarar que a ressalva contida na parte inicial desse artigo alcança todos os advogados, com esse título atuando em juízo, independentemente de estarem sujeitos também a outros regimes jurídicos



    No caso dos autos, tem-se sequência de atos judiciais em que o juízo de origem, inicialmente, adverte o reclamante (representante processual do INSS) de que o não cumprimento de determinação judicial acarretaria a imposição da multa prevista no art. 77, IV, do CPC/15. Em seguida, por constatar a desobediência, aplica-lhe a multa e determina a inscrição do valor em dívida ativa. Reproduzo os trechos de interesse:



    D E C I S Ã O 



    I - Expeça-se mandado de intimação ao procurador chefe do INSS ou quem o substitua para que cumpra em 24 horas a ordem que lhe foi emitida (fls. 664) para que proceda ao desconto de 20% dos valores pagos ao executado DILSON DOS SANTOS - CPF 858.496.857-15 - depositando em conta judicial vinculada a este feito (0137164-04.2020.8.19.0001) e à disposição deste Juízo, no prazo de 05 dias, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, passível de incidência de multa consoante do disposto no §2º do artigo 77 do CPC.



    [...]



    S E N T E N Ç A



    I - Nada a prover quanto ao pedido de fls. 746 visto que o procurador autárquico revelou toda sua desídia ao ser, inúmeras vezes, intimado, pelos meios disponibilizados pelo TJRJ quedando-se absolutamente inerte.



    [...]



     III - Proceda a serventia a expedição de certidão para fins de inscrição como dívida ativa da multa aplicada pessoalmente ao procurador signatário de fls. 746 para posterior execução fiscal sendo que na condição de credor deverá constar o FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.



     



    O dispositivo indicado como fundamento — art. 77 do CPC/15 — possui a seguinte redação:



    Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:



    I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;



    II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento;



    III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito;



    IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;



    V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;



    VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.



    VII - informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do § 6º do art. 246 deste Código, da Administração Tributária, para recebimento de citações e intimações. (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)



    § 1º Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.



    § 2º A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.



    [...]



    § 6º Aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos §§ 2º a 5º, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará. (grifei)



    Embora diversos os dispositivos, tenho que o § 6º do art. 77 do atual Código de Processo Civil apenas positivou a diretriz jurisprudencial firmada na ADI 2.652 a respeito da inconstitucionalidade da aplicação de sanção processual a advogados públicos, pois entendeu-se que a submissão desses profissionais a seus estatutos revela-se suficiente para reprimir a prática de condutas desidiosas, tal como se dá com advogados privados.



    Portanto, a ofensa ao § 6º do art. 77 do CPC/15 revela-se, por via indireta, também inobservância à interpretação vinculante firmada na ADI 2.652.



    3. Assim sendo, julgo procedente o pedido, para cassar as decisões proferidas no Processo n. 0137164-04.2020.8.19.0001 que impuseram ao reclamante multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, § 2º, do CPC/15), devendo ser anulada inscrição em dívida ativa dela decorrente.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 23 de agosto de 2024



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente